Tribunal: TJMT
Processo: 1036656-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036656-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARLA LETICIA SILVA FERREIRA - CPF: 044.608.961-33 (RECORRENTE), RAFAEL REIS - CPF: 012.780.361-05 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1036656-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1036656-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
Karla Letícia Silva Ferreira

Recorrido:
Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. DISTRATO FORMALIZADO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO CONTRATUAL DE 25%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS DECLARADAS. REDUÇÃO PARA 10%. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA ABUSIVA E RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, fixou retenção de 25% sobre os valores pagos e determinou a restituição de R$ 23.643,73. A recorrente busca a redução do percentual de retenção para 10% e o reconhecimento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a retenção contratual de 25% sobre os valores pagos, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da ausência de comprovação das despesas indicadas; (ii) estabelecer se a conduta da empresa recorrida autoriza o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato celebrado entre as partes prevê retenção de 10% a título de taxa administrativa e 25% sobre o saldo a título de corretagem e publicidade, mas a empresa não comprovou a efetiva realização dessas despesas, descumprindo o ônus que lhe cabe, conforme previsto no Código de Processo Civil.

4.

Em razão da ausência de comprovação das despesas alegadas pela recorrida, impõe-se a limitação da retenção contratual ao percentual de 10%, conforme cláusula expressa no próprio contrato, em observância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

5.

O simples inadimplemento contratual não configura dano moral, mas a tentativa frustrada de solução administrativa, somada à recusa injustificada da empresa em revisar os valores retidos e propor condições razoáveis para devolução, demonstra desídia na relação de consumo, autorizando a reparação por dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a cláusula que prevê retenção de 25% sobre os valores pagos em contrato de promessa de compra e venda quando não comprovadas as despesas alegadas a título de publicidade e corretagem.

2.

A conduta omissiva e desidiosa do fornecedor, diante de tentativa de distrato e revisão administrativa do contrato, autoriza a reparação por danos morais.

3.

A limitação da cláusula penal a 10% dos valores pagos se impõe diante da ausência de comprovação dos encargos que justificariam percentual superior.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 405; Lei 9.099, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1009793-83.2021.8.11.0015, relatora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/06/2024;
TJMT, Número Único 1024635-71.2025.8.11.0001, relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 07/10/2025. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça; Conclusão 01 da 1a Turma Recursal/MT, publicada em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1036656-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1036656-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
Karla Letícia Silva Ferreira

Recorrido:
Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Karla Letícia Silva Ferreira.

Ação:
de rescisão contratual com indenização por danos morais.

Origem:
4
°
Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 317244375)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarou a rescisão contratual, fixou a multa de rescisão

no importe de 25% e condenou empresa recorrida ao pagamento de
R$ 23.643,73 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), referente aos valores pagos pela autora
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 317244376): requer a reforma da sentença a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como limitar a multa por rescisão contratual ao patamar de 10%.

Contrarrazões:
não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1036656-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1036656-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
Karla Letícia Silva Ferreira

Recorrido:
Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Karla Letícia Silva Ferreira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela recorrente em face de Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda.

Da narrativa inicial, a autora alega que firmou contrato de compromisso de compra e venda com a requerida em 2015 para aquisição do lote QD 12, LT 17, no Loteamento Residencial Mirante do Parque, em Cuiabá/MT. Em razão de dificuldades financeiras, solicitou formalmente o distrato contratual em fevereiro de 2021.

Após a solicitação de distrato, a requerida propôs a devolução de apenas R$ 21.115,68 (vinte e um mil cento e quinze reais e sessenta e oito centavos) em 65 parcelas mensais de R$ 324,86 (trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), retendo mais de 33% do valor pago pela autora, que totalizava R$ 31.524,98 (trinta e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).

Insatisfeita com as condições propostas, a autora ajuizou a presente ação, pleiteando a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos com retenção máxima de 10% e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) a existência, ou não, de danos morais indenizáveis; e (ii) o percentual adequado de retenção dos valores pagos pela recorrente, considerando a data de celebração do contrato (2015) e a aplicabilidade ou não da Lei no 13.786/2018.

Em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e da segurança jurídica, as alterações promovidas pela Lei no 13.786/2018 não podem retroagir para alcançar contratos celebrados anteriormente à sua vigência. O art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é claro ao estabelecer que "a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada".

Assim, o percentual de retenção deve ser analisado à luz da jurisprudência e dos princípios vigentes à época da celebração do contrato, e não com base nos parâmetros estabelecidos pela Lei do Distrato.

O contrato celebrado entre as partes prevê, em sua cláusula 15,
§1o e 2o
a retenção de 10% do valor do imóvel a título de taxa de administração e, havendo ainda valores a serem ressarcidos, mais 25% sobre o saldo a ser devolvido a título de corretagem e despesas com publicidade.

Ocorre que a recorrida não comprovou nos autos a efetiva realização de despesas com publicidade e corretagem na comercialização do empreendimento, além das despesas de cobrança (tarifas, emolumentos cartoriais, eventuais juros e multas moratórias cobrados pelo atraso no pagamento de qualquer obrigação financeira, correio, entrega, intimação, publicação de edital, honorários advocatícios e outros) e valores gastos com limpezas e manutenção do lote, que justificassem a retenção adicional de 25% sobre o saldo remanescente.

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao requerido o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, caberia à recorrida demonstrar que efetivamente incorreu em despesas com publicidade e corretagem que justificassem a retenção adicional, o que não ocorreu.

Sendo assim, deve ser aplicado apenas o percentual de 10% a título de taxa de administração, conforme previsto na cláusula 15,
§
1o do contrato.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

No caso em análise, verifica-se que estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral. Conforme se extrai dos autos, a recorrente tentou resolver a questão administrativamente, solicitando formalmente o distrato contratual em fevereiro de 2021, conforme documentado na petição inicial. Contudo, a recorrida manteve-se inerte e insensível à situação da consumidora, recusando-se a reconhecer o evidente excesso no cálculo dos encargos na multa contratual e negando a devolução dos valores pagos em condições razoáveis.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA – SÚMULA 543 STJ – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO DE FORMA PARCELADA – ABUSIVIDADE – CLÁUSULA PENAL – BIS IN IDEM - INTERESSE DA EMPRESA NA APLICAÇÃO DA LEI No 13.786/2018 - INADMISSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI - INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE NÃO EDIFICADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES RECEBIDOS FORAM USADOS PARA TAL FIM - SENTENÇA INALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ. Admitida, assim, a retenção do percentual de 20% (vinte por cento) dos valores pagos. É abusiva a cláusula contratual que determine a devolução parcelada de valores na hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer dos contratantes. No caso em que é permitida a retenção com o fito de ressarcir despesas administrativas e tributárias, não há falar em aplicação da cláusula penal, sob pena de configurar bis in idem. As alterações promovidas pela Lei no. 13.786/2018 (Lei do Distrato) são aplicáveis aos contratos celebrados posteriormente à sua vigência, face ao princípio da irretroatividade da lei, e nas hipóteses de rompimento unilateral imotivado do contrato, que não é o caso em questão, visto que compradora não teve condições de continuar arcando com o pagamento. A indenização pela fruição do imóvel depende da demonstração do proveito econômico obtido pelo devedor após ter se tornado inadimplente. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido pela autora ou o prejuízo financeiro sofrido pela ré, em razão da privação do exercício de sua posse, mormente se levado em consideração que se trata de imóvel não edificado, não prospera a pretensão recursal. Não há nos autos evidências substanciais de que os valores percebidos pela loteadora corresponderam, efetivamente, a uma taxa de comissão ou corretagem. (N.U 1009793-83.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PIX CREDITADO EM CONTA ENCERRADA. INDISPONIBILIDADE DO NUMERÁRIO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a devolução de valor creditado em conta bancária encerrada e fixando compensação por danos morais. A recorrente sustenta a inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade de documentos novos apresentados apenas na fase recursal; (ii) definir se o crédito em conta encerrada, com impossibilidade de movimentação, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe restituição; (iii) estabelecer se o caso configura dano moral indenizável; (iv) ajustar os consectários legais (juros e correção) segundo a orientação jurisprudencial aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei no 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

É incontroverso que a quantia foi creditada em conta encerrada, de titularidade do autor, inviabilizando sua utilização e frustrando a finalidade do pagamento, o que configura falha na prestação do serviço e impõe a restituição do valor.

O autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a ré não produziu prova apta a demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373, II).

A inércia da instituição financeira diante da tentativa
administrativa de solução caracteriza desídia, ultrapassando mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal/MT e da jurisprudência do TJMT.

O arbitramento do dano moral observa o método bifásico consolidado pelo STJ (REsp 1.152.541), atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nas condenações contratuais, a correção monetária dos danos materiais deve incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e os juros de mora desde a citação (CC, art. 405), impondo-se a adequação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O crédito de valores em conta bancária encerrada, com impossibilidade de acesso pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço e impõe restituição.

A má prestação de serviço bancário, com desídia e frustração da solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

Nas condenações contratuais, a correção monetária incide desde o evento danoso e os juros moratórios a partir da citação.

(...)

(N.U 1024635-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)”.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença,
REDUZINDO
o percentual de retenção de 25% para 10% sobre o total dos valores pagos pela recorrente, bem como
CONDENAR
a empresa recorrida ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação
,
consoante artigo 405 do Código Civil, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025